Tribunal: STF
Processo: Rcl 86112
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CEAF. GRUPO 1A. COMPETÊNCIA. SV 61. RE 566.471 (TEMA 6/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. SV 60. RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). ACORDOS INTERFEDERATIVOS. ATO RECLAMADO. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou seguimento à reclamação ante a ausência de transgressão ao enunciado vinculante n. 60 da Súmula e às diretrizes fixadas no Tema 1.234/RG.

    2. A parte agravante defende a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito de origem, porquanto pleiteado medicamento cujo fornecimento é de responsabilidade da União.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ato reclamado guarda identidade material com o verbete vinculante n. 61 e o Tema 6/RG; e (ii) verificar se o órgão reclamado, ao indeferir o pedido de inclusão da União no polo passivo do processo de origem, deixou de observar os parâmetros fixados no Tema 1.234/RG e no enunciado vinculante n. 60 da Súmula.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. No julgamento do Tema 6/RG, o STF estabeleceu os requisitos para a concessão de fármacos não incorporados às listas de dispensação do SUS. Versando o caso concreto medicamento incorporado, inexiste aderência temática com o paradigma.

    5. Ao apreciar o Tema 1.234/RG, o STF homologou acordos a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo SUS, segundo os quais a responsabilidade pela aquisição de medicamentos pertencentes ao Grupo 1A do CEAF é da União, no que atraída a competência da Justiça Federal, exceto nos casos em que se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação.

    6. Na hipótese, ao assentar a competência da Justiça Estadual ante falha logística do Estado na dispensação de medicamento pertencente ao Grupo 1A do CEAF, o órgão reclamado observou rigorosamente as diretrizes fixadas no enunciado vinculante n. 60 e no Tema 1.234/RG, inexistindo, portanto, violação aos paradigmas.

    7. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência não admitida em sede reclamatória.

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Agravo interno desprovido.